Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705289-12.2021.8.07.0018 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Roberto Macedo de Siqueira Filho Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Roberto Macedo de Siqueira Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 41329790), que julgou o pedido improcedente. Em suas razões recursais (Id. 41329798) o apelante formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto o recorrente alega que o Distrito Federal está a exigir, indevidamente, créditos inscritos em Dívida Ativa por meio de execução fiscal, tendo em vista que teria fluido integralmente o prazo decadencial concernente à possibilidade de exigência dos referidos créditos. Sustenta, ainda, que os créditos em questão não são oriundos de doações em espécie recebidas pelo recorrente, pois teriam como origem negócios jurídicos de mútuo, razão pela qual não teria ocorrido o fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 41329799 e Id. 41329800). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1012, caput, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação, regra geral, é dotado de efeito suspensivo automático. Em outras palavras, a eficácia dos efeitos produzidos pela sentença permanece suspensa até que a apelação seja julgada pelo órgão competente. A regra do efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pelo art. 1012, § 1o, incisos I a VI, do CPC. Convém observar que a questão concernente à verificação de ocorrência ou não do fato gerador do ITCMD não se ajusta a nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no dispositivo legal aludido, já estando, aliás, acobertada pelo efeito suspensivo decorrente da regra geral prevista no art. 1012, caput, do CPC. Note-se que o requerimento de concessão de efeito suspensivo ora em análise se ajustaria, em tese, apenas à hipótese excepcional prevista no art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, assim redigido: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;” Isso porque, ao proferir a sentença (Id. 41329790), o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal revogou a tutela provisória anteriormente concedida ao autor, ora apelante, por meio da decisão referida no Id. 41329599. Por intermédio da decisão aludida o Juízo singular havia deferido apenas parcialmente a tutela provisória, nos seguintes termos: “Com essas razões, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência satisfativa pleiteada, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos nas CDA(s) de n.o 0168432170 e de n.o 0168432978. Por conseguinte, o DISTRITO FEDERAL deve se abster de efetuar quaisquer atos de cobrança relacionados aos débitos tributários mencionados.” A esse respeito convém destacar o seguinte trecho da decisão aludida: “Não obstante, no tocante as CDA(s) de n.o 0168432170 e de n.o 0168432978, o pedido do Autor possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque a Administração Pública, ignorando a provável incidência do instituto da decadência tributária, segue cobrando o pagamento de débito fiscal aparentemente indevido, cujo lançamento sequer chegou a se materializar.” Percebe-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário determinada pelo Juízo singular ao conceder a tutela provisória havia permanecido restrita aos créditos descritos na CDA no 0168432170 e na CDA no 0168432978. Com a revogação da tutela provisória por ocasião do proferimento da sentença, estaria afastada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários descritos nas certidões de dívida ativa referidas, o que permitiria, em tese, que o Distrito Federal desse prosseguimento à respectiva execução. Ocorre que o recurso de apelação interposto (Id. 41329798) questiona a própria ocorrência do fato gerador do tributo, o que abrange todas as certidões de dívida ativas objeto da demanda, inclusive as anteriormente abarcadas pela concessão da tutela provisória. Como já afirmado, a questão concernente à verificação da ocorrência, ou não, do fato gerador do ITCMD no caso em exame, não se ajusta a nenhuma das hipóteses que permitem a produção imediata de efeitos pela sentença. Diante desse cenário verifica-se que o efeito suspensivo requerido já está assegurado pela regra geral prevista no art. 1012, caput, do Código de Processo Civil. Por essa razão, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator